Tribunal: TJSP
Processo: 1001596-54.2025.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em que a autora alega ter sido vítima de golpe do motoboy, resultando em transações não autorizadas. Requer a declaração da inexigibilidade do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em que a autora alega ter sido vítima de golpe do motoboy, resultando em transações não autorizadas. Requer a declaração da inexigibilidade do débito, a restituição dos valores em dobro e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
A sentença julgou procedente a demanda, declarando a inexistência dos contratos, condenando a parte ré a restituir à autora, em dobro, os valores comprovadamente descontados de sua conta/benefício previdenciário a título de parcelas dos empréstimos/cartões consignados, a restituir à autora o saldo positivo mantido em conta em data anterior às operações na monta de R$ 21.717,69 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.
A parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviço; (ii) o dever de restituição de valores em dobro; (iii) a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.
III. Razões de Decidir
3. A relação de consumo entre as partes justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço.
4. Nos termos do 14, §3°, inc. II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor, ou atenuada, caso se caracterize a culpa concorrente.
5. No presente caso, a falha do banco em identificar transações atípicas caracteriza defeito no serviço. A movimentação de valores elevados de forma sequencial, em um curto lapso temporal, que destoam do padrão da parte autora, indica a caracterização da fraude.
6. A parte autora ao confiar em informações passadas por terceiros, entregando seu documento pessoal para o motoboy tirar foto, descumpriu seu dever mínimo de cuidado, agindo com imprudência e negligência, concorrendo para o evento danoso.
7. Diante da culpa concorrente do consumidor, as partes deverão repartir em igual proporção os danos materiais suportados, nos termos do art. 945 do Código Civil.
8. Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples, pois não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira ré, que realizou a cobrança com base no instrumento contratual.
9. No entanto, não se verificou dano moral, pois não houve demonstração de prejuízo efetivo à dignidade do autor ou abalo de crédito. A realização de transações indevidas, por si só, leva à presunção de ocorrência isolada de prejuízo patrimonial, sem reflexos autorizadores da reparação moral.
IV. Dispositivo e Tese
10. Recurso da parte ré parcialmente provido, exclusivamente, para reconhecer a culpa concorrente da autora, declarando a inexigibilidade de metade dos valores cobrados e descontados indevidamente, que devem ser restituídos de forma simples, e para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser atenuada, caso se caracterize a culpa concorrente, com a repartição em igual proporção os danos materiais suportados, nos termos do art. 945 do Código Civil. 2. A mera ocorrência de transações indevidas não implica, por si só, em dano moral.